Tribunal: TJMT
Processo: 1014826-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014826-36.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: NEUZA CRISTINA DE AZEVEDO BATISTA
VISTO.
1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado De Mato Grosso, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c indenização no1006609-56.2020.8.11.0015 ajuizada por Neuza Cristina de Azevedo Batista, que deferiu parcialmente a liminar, determinando “imediata reintegração da requerente ao cargo de professora temporária em departamento compatível com seu contrato, com o pagamento de seus proventos, garantindo-lhe a estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b” do ADCT, durante todo o período gestacional até o quinto mês após o parto.”
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante a ausência de direito à estabilidade provisória de emprego em contrato temporário, não havendo que se falar em estabilidade.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
2. Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso, a relevância do fundamento invocado pela impetrante, ora agravada, encontra guarida na garantia constitucional do direito à licença gestante, assegurado pelo art. 7o, inciso XVIII da Constituição Federal.
De mesmo modo, estabelece a Magna Carta, em seu artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
Depreende-se dos autos de origem que a agravada, após aprovação em primeiro lugar na prova de título no ano de 2019 conforme edital de Seleção n° No 007/2019, passou a exercer a função de Professora de Educação Física, lotada na Escola Estadual de Mato Grosso ‘Rosa dos Ventos’, com contrato de trabalho iniciado dia 04 de março de 2020 e término em 02 de abril de 2020, entretanto, devido a paralisação da pandemia do vírus Covid-19 o termino do contrato se antecipou para 27 de março de 2020
Extrai-se ainda que antes mesmo do término do seu contrato, em 19 de março, a agravada comunicou a responsável pela secretaria escolar a senhora Elida, com intuito de gozar da estabilidade, no entanto a secretaria avisou a Seduc somente no dia 01/04/2020. Contudo, o contrato não foi renovado sob o argumento de ausência de estabilidade por se tratar de professora temporária.
Destarte, pelos documentos que instruem a inicial, vislumbra-se a relevância da fundamentação da impetrante, ora a agravada, face a aparente ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade coatora, ora agravante.
Ademais, o risco de dano inverso encontra-se evidenciado em razão da privação da agravada de seus vencimentos, verba de caráter alimentar.
Outrossim, conforme posicionamentos das Cortes Superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, as servidoras públicas, incluindo-se, aí, as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, consoante dispõem o art. 7o, XVIII, da Constituição Federal e o art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE. ART. 4o, XVIII, DA CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora agravada, contra ato imputado ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando sua reintegração no cargo de Soldado PM Temporário e prorrogação do contrato de trabalho, em razão da superveniência de gravidez, até o término do período de estabilidade de 180 (cento e oitenta) dias após o nascimento do filho. O acórdão recorrido reformou a sentença que denegara a segurança e concedeu parcialmente a ordem, garantindo, à impetrante, o "direito à licença gestante pelo prazo de 120 dias constitucionais e, consequentemente, à estabilidade provisória até o término da licença, sem prejuízo de seus vencimentos". Interposto, assim, Recurso Especial, pela Fazenda do Estado de São Paulo, que, inadmitido, ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial.
(...) IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘a servidora designada precariamente para o exercício de função pública faz jus, quando gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, 'b', do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Pacificada, também, a orientação segundo a qual ainda que os efeitos secundários de eventual concessão da ordem impliquem o pagamento da remuneração devida à parte autora em relação ao período do seu afastamento do serviço público em decorrência do ato de sua demissão/exoneração, este fato não tem o condão de transformar o mandado de segurança em ação de cobrança. ’ (...).” (AgInt no AREsp 1067476/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018)
Feitas estas considerações, não vislumbro a plausibilidade do direito vindicado em sede recursal.
3. Com essas considerações, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ALMEJADO.
4. Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor dessa decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15.
5. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15.
6. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC/15).
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora